Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-03.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPOSITIVO DO COMANDO SENTENCIAL. CONTRADITÓRIO. NÃO DEMOSTRADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 2.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.
3. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado agiu em estado de necessidade ou em legítima defesa.
4. Nesta etapa processual, tem-se que não merece prosperar o pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2o, inciso III, V e VII, do CP, vez que, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos e intenção do acusado, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. 4.1. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso.
5. No que concerne à alegação de que o dispositivo da sentença é contraditório, devendo a r. sentença ser anulada, ao argumento de que esta indica uma vítima da suposta tentativa de homicídio, mas imputa ao recorrente duas tentativas de homicídio, cenário que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que o comando sentencial ora recorrido reconheceu a presença de indícios de autoria da prática de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, contra a vítima, bem como a prática do delito de desobediência, por duas vezes. 5.1. Isto é, o decisum de pronúncia reconheceu que o delito de desobediência ocorreu por duas vezes, e não a prática de dois delitos de homicídio qualificado na forma tentada.
6. Restando verificado a existência de erro material no dispositivo da r. sentença, a correção de ofício é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e desprovido.